Tribunal: TJDFT
Processo: 0044901-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0044901-30.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADOS: ELISANGELA GHIRALDO NEVES SOARES, LEONARDO DE SOUSA SOARES DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 028 S/A e TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de ID 23553261 e determino a juntada da procuração do patrono das agravantes, bem como, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados, Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF sob o no 48.892 e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF sob o n.o 56.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018